Tribunal: TJSP
Processo: 0001398-81.2004.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – IPTU – Imóvel pertencente à entidade religiosa, educacional e de assistência social – Imunidade que decorre da Constituição Federal, como garantia à inviolabilidade da livre manifestação da liberdade religiosa – Eventual desvio de função que deveria ter sido demonstrado pela Municipalidade – Existência de prova pericial que atesta o preenchimento dos requisitos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – IPTU – Imóvel pertencente à entidade religiosa, educacional e de assistência social – Imunidade que decorre da Constituição Federal, como garantia à inviolabilidade da livre manifestação da liberdade religiosa – Eventual desvio de função que deveria ter sido demonstrado pela Municipalidade – Existência de prova pericial que atesta o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN – Irrelevância do imóvel ter sido alugado a terceiros – Desnecessário o requerimento administrativo da benesse – Precedentes do STJ e desta Câmara – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001398-81.2004.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PROVINCIA CLARETIANA DO BRASIL (ATUAL DENOMINACAO), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001398-81.2004.8.26.0053
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0001398-81.2004.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: PROVINCIA CLARETIANA DO BRASIL (ATUAL DENOMINACAO)
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 16282
APELAÇÃO Ação Anulatória IPTU Imóvel pertencente
à entidade religiosa, educacional e de assistência social
Imunidade que decorre da Constituição Federal, como garantia
à inviolabilidade da livre manifestação da liberdade religiosa
Eventual desvio de função que deveria ter sido demonstrado
pela Municipalidade Existência de prova pericial que atesta
o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN

Irrelevância do imóvel ter sido alugado a terceiros

Desnecessário o requerimento administrativo da benesse

Precedentes do STJ e desta Câmara Sentença reformada -
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
318/322 que julgou improcedente a ação, com fundamento no inciso I do art. 487 do
CPC, já que, além da autora não ter feito pedido administrativo do benefício,
considerando as peculiaridades do caso em questão, o reconhecimento da imunidade
tributária implicaria benefício a terceiro empresário que deve se sujeitar a todos os
encargos dos demais agentes que atuam no mesmo ramo de atividade. 1
Em síntese, sustenta a apelante que comprovou o
cumprimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da imunidade tributária,
sendo que o fato de o imóvel estar alugado não descaracteriza ou afasta o uso para as
atividades assistenciais ou estatutárias da apelante.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
1 Valor da causa: R$2.420,36, em 22/01/2004

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001398-81.2004.8.26.0053
3
Cuida-se de Ação Declaratória referente ao IPTU do
exercício de 2004 interposta pela Sociedade Amigos do Brasil em face da Prefeitura
Municipal de São Paulo, pleiteando imunidade tributária sobre imóvel de sua
titularidade objeto do IPTU ora cobrado.
Cumpre esclarecer, nesse sentido, que a imunidade
tributária é uma proteção constitucional conferida aos contribuintes nas hipóteses em
que há limitação ao poder de tributar e, no caso vertente, mediante preenchimento de
certos requisitos. Assim, dispõe a CF/88:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
(omissis)
VI - instituir impostos sobre:
(omissis)
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições
de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001398-81.2004.8.26.0053
4
(omissis)
§ 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c",
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços,
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas
mencionadas.
Nesse sentido, tem-se que a executada é entidade
religiosa, educacional e de assistência social, sem fins lucrativos, como informa o art. 2o
de seu estatuto social (fls. 338/343).
Trata-se de entidade religiosa que não possui fins
lucrativos, cujas atividades são voltadas à sociedade e trabalhos beneméritos, sendo que
sua imunidade decorre da Constituição Federal, como garantia à inviolabilidade da livre
manifestação da liberdade religiosa.
No caso sob exame, mesmo que o imóvel tenha sido
alugado a terceiros, a alegação de desvio de função deveria ter sido devidamente
comprovada, o que inexiste nos autos, pelo contrário, há prova pericial do
preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN.
Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IPTU.
ENTIDADE
ASSISTENCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 333,
INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. 1. Tratando-se a
recorrida de entidade assistencial, de acordo com o art. 150,
inciso VI, alínea c, da CR/88, há presunção relativa de que a
renda auferida com o aluguel do imóvel gerador do débito é
revertida para as suas finalidades essenciais. Assim é que
caberia à Fazenda Pública, nos termos do artigo 333, inciso II,
do CPC, apresentar prova de que a renda em comento estaria
desvinculada da destinação institucional. 2. Precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001398-81.2004.8.26.0053
5
AgRg no AgRg no REsp 799.713/DF, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.2.2010; AgRg no
Ag 849285/MG, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ
17.5.2007; e AgRg no REsp 1215119/RJ, Rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 4.4.2011. 3. Agravo regimental
não provido. (AgRg no AREsp 239268 / MG - AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2012/0210082-0, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Segunda Turma, j. 06.12.2012).
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula 724:
“Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao
IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo art. 150, VI, "c", da Constituição, desde que o valor dos
aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais
entidades”
No mesmo sentido, julgados desta Câmara reconhecendo a
imunidade da apelante:
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de vinculo
jurídico tributário IPTU Exercício de 2019 Instituição
religiosa assistencial sem fins lucrativos Reconhecimento da
imunidade Enquadramento no art. 150, inciso VI, "b" da CF
Sentença mantida Recurso DESPROVIDO.
(Apelação Cível 1006725-62.2019.8.26.0053; Relator (a):
Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/12/2019; Data de
Registro: 13/12/2019)
APELAÇÃO CÍVEL Ação Declaratória de Inexistência de
Vínculo Jurídico-Tributário IPTU do exercício de 2009
Procedência da ação Condenação da Municipalidade nas
verbas de sucumbência Imunidade tributária configurada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001398-81.2004.8.26.0053
6
nos termos do art. 150, VI, "c", da CF/88 Presunção de que
os imóveis de entidade reconhecidamente imune estão afetados
às suas finalidades essenciais, cabendo ao Fisco produzir
provas que elidam essa presunção Precedentes do C. STF
Impossibilidade, contudo, de estender a eficácia da declaração
a exercícios posteriores aos de 2009 Sentença ultra petita
nesse ponto Princípio da congruência Anulação do trecho
da sentença que estendia a imunidade a exercícios futuros
Honorários fixados em patamar condizente com o trabalho
realizado pelo patrono da autora da ação Majoração dos
honorários em sede recursal Recurso parcialmente provido.
(Apelação Cível 0005577-82.2009.8.26.0053; Relator (a):
Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2019;
Data de Registro: 10/03/2019)
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA - IPTU Exercício de 2010
Entidade religiosa com finalidade filantrópica e de
assistência social Presunção de imunidade tributária Art.
150, VI, c, da CF Ônus do fisco para provar que o imóvel
pertencente à entidade religiosa não se destina à sua
finalidade institucional Sentença reformada Honorários
advocatícios majorados em grau de recurso para 12% sobre o
valor da causa de R$ 36.736,40, em 18/02/2010 art. 85, § 3o,
inciso I e § 11, do CPC/2015 Recurso provido.
(Apelação Cível 0004774-65.2010.8.26.0053; Relator (a):
Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/11/2018;
Data de Registro: 12/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001398-81.2004.8.26.0053
7
Ademais,
prescindível
o
prévio
procedimento
administrativo, vez que a comprovação de negativa administrativa de requerimento de
imunidade tributária não é requisito necessário para viabilizar o interesse de agir.
Isso porque a imunidade, como limitação ao exercício da
competência tributária, decorre da própria Constituição Federal, não sendo necessário o
pedido administrativo ao ente tributante, que, como pessoa jurídica de direito público,
apenas reconhece os direitos constitucionalmente estabelecidos aos contribuintes contra
o poder de tributar.
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para que seja
reconhecida a imunidade tributária da apelante.
Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, invertendo-se o ônus sucumbênciais.
Nos termos do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, fixo os honorários recursais devidos em 2%, somando-se aos já fixados
em sentença.
MÔNICA SERRANO
Relatora